Tribunal: TJES
Processo: 0011765-77.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Penhora / Depósito/ Avaliação; Extinção da Execução
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011765-77.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ODILON LEOCADIO FILHO e outros
APELADO: LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCONGRUÊNCIA DA SENTENÇA QUE NÃO SE MANTÉM APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO NOS AUTOS CONEXOS. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A despeito de a carga feita pelos patronos do apelado em 09.08.2016 ter perdurado até data em que estava correndo prazo comum a ambas as partes, certo é que houve a devolução ao cartório em 16.08.2016, isto é, um dia após o início da fluência do prazo. Com efeito, os requeridos tiveram amplo acesso os autos por 08 (oito) dos 10 (dez) dias de prazo de que dispunham.

2. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a apresentação de alegações finais é prescindível, não havendo que se falar em nulidade automática decorrente de sua não apresentação.

3. No caso dos autos, as provas foram devidamente produzidas, e as partes se manifestaram nas oportunidades anteriores, de modo que não vislumbro a imprescindibilidade da apresentação de alegações finais para consubstanciar o deslinde da controvérsia.

4. A partir do momento em que o Magistrado reconhece que não houve fraude à execução em demanda conexa, a referida conclusão, que também era utilizada como tese dos presentes embargos a penhora, deveria ensejar o acolhimento dos embargos, e não o reconhecimento de que esses estariam prejudicados.

5. É de se destacar que a referida sentença prolatada nos autos dos embargos de terceiro (nº 0011771-84.2012.8.08.0024) foi reformada quando do julgamento da apelação interposta naqueles autos, reconhecendo-se que os elementos dos autos demonstram a ocorrência de fraude à execução.

6. Restando hígida a penhora feita nos autos da execução, pelos motivos explicitados acima, há de se reconhecer a sucumbência dos apelantes em relação aos presentes embargos à penhora, não havendo que se falar em alteração na distribuição dos ônus sucumbenciais.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos e relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011765-77.2012.8.08.0024

APELANTES: ODILON LEOCÁDIO FILHO E DENIZE TINTORI LEOCÁDIO

APELAD
O
:
LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
ODILON LEOCÁDIO FILHO E DENIZE TINTORI LEOCÁDIO
em face da r. sentença de fls. 185/187 que, rejeitou os
embargos à execução
opostos em face de
LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA.

Na oportunidade, condenou os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões de fls. 206/222, os apelantes sustentam que (
i
) a sentença deveria ser anulada, pois houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois
“o juízo de primeiro grau cometeu grave equívoco ao não promover a reabertura do prazo aos recorrentes, por força da impossibilidade destes em ter pleno acesso à íntegra dos autos pelo lapso em que o processo esteve sob posse o recorrido”.

Ainda, alegam que (
ii
) há incongruência entre a fundamentação da sentença e seu dispositivo. Isso porque, ao considerar que a análise acerca da higidez da penhora estaria prejudicada em virtude do julgamento dos embargos de terceiro de nº 0011771-84.2012.8.08.0024, os presentes embargos à penhora, na realidade, deveriam ter sido parcialmente acolhidos, já que houve o reconhecimento, naqueles autos, acerca da ilegalidade da penhora feita no bojo da execução nº 1132743-57.1998.8.08.0024.

Por derradeiro, (
iii
) aduzem que, considerando que os embargos deveriam ter sido parcialmente acolhidos e, via de consequência, a penhora feita nos autos nº 1132743-57.1998.8.08.0024 seria levantada, sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais seria descabida, na medida em que sagraram-se vencedores.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 264/270.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Inicialmente,
LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA
propôs ação de execução de título extrajudicial (nº 1132743-57.1998.8.08.0024) em face de
ODILON LEOCADIO FILHO E
DENIZE TINTORI LEOCÁDIO,
por meio da qual pretende executar nota promissória no valor, em 1998, de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Após inúmeras tentativas de penhora de bens dos executados frustradas, o exequente formulou pedido de penhora de dois lotes, quais sejam:

Um lote de terreno sob o nº 04, da quadra “B”, situado em Camburi – Vitória -ES, adquirido em 06/09/1994, registrado no RGI da 3
a
Zona de Vitória – ES, Livro nº 2 – G, Folhas nº 219, Matrícula nº 2019. (...)

Um lote de terreno sob o nº 06, da quadra “B”, situado em Camburi – Vitória -ES, adquirido m 06/09/1994, registrado no RGI da 3
a
Zona de Vitória – ES, Livro nº 2 – G, Folhas nº 220, Matrícula nº 2.020. (...)

Na oportunidade, o exequente, ora apelado, esclareceu não desconhecer que os referidos bens teriam sido vendidos, em 21/03/2005, à
OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
porém, buscou demonstrar que a referida venda teria ocorrido em fraude à execução, fato que tornaria a venda ineficaz em relação ao exequente e, via de consequência, permitiria a penhora dos imóveis.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de penhora, e, em face da referida decisão, houve a oposição dos embargos à penhora ora em análise e dos embargos de terceiro nº 0011771-84.2012.8.08.0024 opostos por
OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Nos autos dos embargos de terceiro, o Juízo
a quo
proferiu sentença entendendo que não restou demonstrada a ocorrência de fraude à execução, levantando, assim, a penhora levada a efeito na demanda executiva.

Por sua vez, nos presentes embargos à penhora, o MMº Magistrado sentenciante (
i
) indeferiu o pedido dos embargantes, ora apelantes, de reabertura do prazo para apresentação de alegações finais; e (
ii
) entendeu que a análise da matéria afeta à necessidade de desconstituição da penhora estaria prejudicada, em virtude do julgamento dos mencionados embargos de terceiro. Assim, os embargos à penhora foram rejeitados e foi em face do referido
decisum
que houve a interposição deste recurso, nos termos relatados.

Em relação ao primeiro item, concernente ao pedido de reabertura do prazo para apresentação de alegações finais, entendo que a sentença não carece de reparos. Explico.

Em decisão de saneamento, o Juízo primevo determinou a intimação das partes para a apresentação de alegações finais no prazo de 10 (dez) dias. O referido comando foi prolatado já na vigência do Código de Processo Civil de 2015, em 18.05.2016, e foi considerado publicado em 10.08.2016, com início do prazo em 15.08.2016, tendo em vista que os dias 11 e 12 foram, respectivamente, feriado e ponto facultativo (conforme Ato Normativo nº 1480/2015). Assim, o prazo final para apresentação do petitório seria em 26.08.2016.

Não obstante, por meio da petição de fls. 156/158, os embargantes, ora recorrentes, requereram, em 17.08.2020, a reabertura do aludido prazo, pois
“logo após a disponibilização da decisão, o douto e culto causídico da parte contrária fez carga dos autos do processo, retirando-o da douta serventia no mesmo dia, o que, em geral, não se permite. Essa situação permaneceu até o dia 16.08.2016 e impediu que os subscritores desta tivessem acesso aos autos para se manifestar”.
Como relatado, o pedido foi indeferido pela sentença recorrida.

E, analisando os documentos colacionados aos autos, a despeito de a carga feita pelos patronos do apelado em 09.08.2016 ter perdurado até data em que estava correndo prazo comum a ambas as partes, certo é que
houve a devolução ao cartório em 16.08.2016, isto é, um dia após o início da fluência do prazo
.
Com efeito, os requeridos tiveram amplo acesso os autos por 08 (oito) dos 10 (dez) dias de prazo de que dispunham
.

Ainda, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a apresentação de alegações finais é prescindível, não havendo que se falar em nulidade automática decorrente de sua não apresentação. A propósito, vejamos:

ADMINISTRATIVO. MILITAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEMISSÃO EX OFFICIO. POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. INDENIZAÇÃO PELO NÃO CUMPRIMENTO DE PERÍODO DE SERVIÇO OBRIGATÓRIO. ART. 116 E 117 DA LEI Nº 6.880/80. VALOR DO RESSARCIMENTO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO ATIVO PRESTADO APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO. 1. Incabível a alegação de cerceamento de defesa diante da improcedência do pedido de devolução de prazo para a apresentação das alegações finais, uma vez que o autor foi devidamente intimado para o cumprimento da determinação do juízo.
Ademais, a jurisprudência desta Corte já firmou entendimento quanto à prescindibilidade da apresentação das alegações finais, mormente quando não restar comprovado qualquer prejuízo de defesa para a parte, como se verifica no caso em tela
. (...)
(TRF 1ª R.; Ap-RN 0003621-54.2002.4.01.3400; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. João Luiz de Sousa; DJF1 14/08/2020)

___________________

CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. VEÍCULO ZERO QUILOMETRO. VÍCIO OCULTO. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. APLICAÇÃO DO CDC, ART. 18, §1º II. DANO MATERIAL COMPROVADO DOCUMENTALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa. O fato de o magistrado não facultar a apresentação de alegações finais não acarreta, por si só, nulidade da sentença, porque, além de tal expediente consubstanciar uma faculdade do juiz, destinatário final das provas, não há nulidade a ser declarada sem a demonstração de efetivo prejuízo, o qual, na hipótese dos autos, não está configurado. Preliminar rejeitada
. (...)
(TJPE; APL 0066108-72.2014.8.17.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Manoel Tenório dos Santos; Julg. 14/06/2018; DJEPE 24/07/2018)

No caso dos autos, verifico que as provas foram devidamente produzidas, e as partes se manifestaram nas oportunidades anteriores, de modo que não vislumbro a imprescindibilidade da apresentação de alegações finais para consubstanciar o deslinde da controvérsia.

Há de se destacar, ainda, que estamos diante de embargos à penhora ofertados em 2012 em face de decisão prolatada em demanda executiva iniciada em 1998, sendo certo que a anulação e restituição de atos processuais – quando não demonstrado prejuízo – revela-se como afronta ao Princípio da Celeridade e da Efetividade.

Portanto, entendo que não houve violação ao contraditório e à ampla defesa aptos a ensejar a nulidade da sentença vergastada.

No que concerne à segunda alegação, entendo que, de fato, à época da prolação do édito sentencial, houve incongruência entre sua fundamentação e seu dispositivo.

Isso porque, a partir do momento em que o Magistrado reconhece que não houve fraude à execução em demanda conexa, a referida conclusão, que também era utilizada como tese dos presentes embargos a penhora, deveria ensejar o acolhimento dos embargos, e não o reconhecimento de que esses estariam prejudicados.

Não obstante, é de se destacar que a referida sentença prolatada nos autos dos embargos de terceiro (nº 0011771-84.2012.8.08.0024) foi reformada quando do julgamento da apelação interposta naqueles autos, reconhecendo-se que os elementos dos autos demonstram a ocorrência de fraude à execução.

Assim, aderindo às conclusões aventadas naquele julgamento e, considerando a ocorrência de fraude, não há mais que se falar em incongruência do dispositivo da sentença ora impugnada. Afinal, a tese de ilegalidade da penhora não merece prosperar, pois, como se sabe,
“a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente”
(art. 792, § 1º, CPC)
.

Por fim, restando hígida a penhora feita nos autos da execução, pelos motivos explicitados acima, há de se reconhecer a sucumbência dos apelantes em relação aos presentes embargos à penhora, não havendo que se falar em alteração na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Via de consequência, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.